Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo os recursos de apelação de MM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME, MARCELO PEREIRA SILVA, RCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME, CARLA DE SOUSA CARVALHO e MASTER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME (ID 12570594), EDIS OLIVEIRA SILVA (ID 12570597), RONALDO DA COSTA (ID 12570600), ELIAS ALVES MOREIRA (ID 12570608), JOSÉ DE OLIVEIRA BRANDÃO (ID 12570612), CESAR ODAIR WELZEL (ID 12570620) e JOSE ALBINO MILANI (ID 12570626), o que o faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil/2015). Preparo devidamente recolhido (ID’s 12570595, 12570598, 12570601 e 12570602, 12570613 e 12570614, 12570621, 12570627 e 12570628. ELIAS ALVES MOREIRA requereu os beneplácitos da justiça gratuita, que foi indeferido, consoante decisão de ID 15514986, tendo o recorrente juntado o preparo aos ID’s 15618174, 15618175, 15618176 e 15618177. Contrarrazões do Ministério Público ao ID 12570632. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.